Tribunal: TJDFT
Processo: 0745199-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745199-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JURACI NICOLAU DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O recurso inominado não foi conhecido em razão da deserção. O recorrente afirma que o recolhimento tardio refere-se à complementação do preparo. Contudo, o art. 48 da Lei n. 9.099/1995 não contempla a complementação, tendo esta sido a orientação jurisprudencial dominante no âmbito das Turmas Recursais (07192258620168070016 - (0719225-86.2016.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA), conforme já decidido em decisão anterior. Assim, não há erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida. Sem demonstração de que o decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Embargos de declaração a que se nega provimento. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito